Tribunal: TJMT
Processo: 1001238-89.2018.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recursos Especial e Extraordinário na Apelação Cível n. 1001238-89.2018.8.11.0045
RECORRENTE: DARLIANE DA SILVA OLIVEIRA
RECORRIDA: MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Vistos, etc.
Consoante a certidão de id 47683997, “(...) os Recurso Excepcionais foram recebidos neste Tribunal, e não foram efetuados os pagamentos das custas judiciais, em virtude de alegar ser beneficiária de Justiça Gratuita, porém não consta essa informação nos autos”.
Saliente-se que apesar de o caso se originar de Mandado de Segurança, o qual é isento de custas por lei estadual, no caso de interposição de Recursos Especial e Extraordinário, por serem taxas federais, é devido o recolhimento do respectivo preparo.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PREPARO. AUSÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4o, DO CPC/15. DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. INAPLICABILIDADE AO STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. EFEITO RETROATIVO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão que determinou a intimação do agravante para o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso ordinário por deserção.
2. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, ‘o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção’.
3. O diferimento do pagamento das custas judiciais ao final do processo, regulamentada por Lei Estadual, não dispensa a parte do pagamento das custas devidas ao STJ, que possuem natureza de taxa federal. Caso contrário, criar-se-ia hipótese de isenção heterônoma, o que é vedado pela Constituição Federal. Precedentes.
4. Conquanto se admita a renovação do pedido de gratuidade de justiça em qualquer grau de jurisdição, compete à parte requerente, uma vez revogado o benefício nas instâncias ordinárias, comprovar efetiva mudança na sua situação econômico-financeira, o que não ocorreu na espécie.
5. De todo modo, eventual concessão da gratuidade na presente fase processual não teria efeito retroativo a eximir a parte do recolhimento do preparo do recurso ordinário. Precedentes.
6. Agravo interno não provido”. (AgInt nos EDcl no AgInt no RMS 56.010/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 27/03/2019). (g.n.) [mutatis mutandis]
Em análise dos autos, constata-se que a Recorrente requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, formulado na inicial do mandamus (id 6849875 - p. 13), razão pela qual determino a sua intimação para comprovar, de forma cabal, a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pleito, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC.
Após, intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII